Tribunal: STF
Processo: RHC 234706
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA E ESPECÍFICA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 834.484/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 2 anos e 26 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c § 1º do Código Penal (furto majorado pelo cometimento durante o repouso noturno).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pela defesa. 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina afirma a atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância. Destaca o pequeno valor do objeto subtraído (varal de roupa avaliado em R$ 100,00), posteriormente restituído à vítima. Alega, como tese subsidiária, ser viável o implemento do regime aberto.



    6. Busca o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP, e, caso assim não se entenda, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (e-doc. 96).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em parecer, pelo não provimento do recurso (e-doc. 103).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido no Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    10. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    11. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    12. No caso dos autos, as circunstâncias pelas quais não se mostrou cabível a aplicação do princípio da insignificância foram bem retratadas no voto condutor do acórdão relativo à apelação:



    “No caso em tela, não se pode ignorar que o acusado é multirreincidente em crimes patrimoniais, havendo 06 (seis) condenações pelo crime de furto com trânsito em julgado, em seu histórico criminal (Evento 50 dos autos da ação penal), circunstância que, por demonstrar a periculosidade social e o alto grau de reprovabilidade da ação, constitui, por si só, fator impeditivo para a aplicação do princípio da bagatela à hipótese. 



    Aliás, diferentemente do que alega a defesa, diverge dos critérios balizados pela jurisprudência a adoção, de forma exclusiva, do valor econômico da res furtiva ou da quantidade de itens subtraídos como critérios para o reconhecimento da insignificância, ignorando-se as condições pessoais do agente e a elevada reprovabilidade da conduta. 



    A propósito, no presente caso, além da multirreincidência, verifica-se, da leitura do caderno processual, que o noticiado delito de furto se deu na forma do § 1° do art. 155 do Código Penal - furto praticado durante o período noturno -, situação que, da mesma forma impede o reconhecimento da insignificância do penal da conduta praticada.” (e-doc. 23, p. 3; grifos nossos).



    13. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), firmou-se a orientação de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”, constituindo, porém, ao lado da contumácia delitiva, um dos elementos que devem ser considerados dentro de um “juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 



    14. No caso sob exame, embora o dano causado pelo recorrente não alcance o percentual de 10% do salário mínimo em vigor na data do fato, não vislumbro ilegalidade a ser reparada, ante os contornos da conduta, praticada durante o repouso noturno, e a existência de seis condenações definitivas, todas por crimes contra o patrimônio.



    15. Com efeito, a jurisprudência do STF tem se orientado no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao furto majorado pela prática durante o repouso noturno, considerada a maior reprovabilidade da ação. A propósito, colaciono os seguintes julgados:



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO ART. 155, §1º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ’que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.



     4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros de que, ‘além da reincidência específica em crimes contra o patrimônio (réu possui seis execuções penais por furtos e roubo), o crime em questão foi cometido durante o repouso noturno’; circunstâncias que desautorizam a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.



     5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 229.796-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE REFORÇO INDEVIDO NA FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS CONSTATAÇÕES FÁTICAS AFIRMADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA.”



    (HC nº 130.617-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 02/02/2016, p. 29/02/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta dos agravantes, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 228.051-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 01/09/2023; grifos nossos)



    16. Quanto ao pedido subsidiário de fixação do regime inicial aberto, observo que, no referido julgamento dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese:  



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.” (grifos nossos).



    17. Na ocasião, permitiu-se, à luz do caso concreto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, a fixação do regime aberto, em que pese a reincidência, afastando-se a aplicabilidade do art. 33, § 2º, al. “c”, do CP — “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.  



    18. Na hipótese em análise, porém, não se cogita de enquadramento no princípio da bagatela, porquanto, conforme salientado, inaplicável ao furto praticado durante o repouso noturno. Assim, o pedido subsidiário não merece acolhimento, mostrando-se adequado o regime semiaberto definido nas instâncias ordinárias.



    19. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator